Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
III - Recurso conhecido e desprovido.